Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-78.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão c.c. reintegração de posse e perdas e danos – Sentença de parcial procedência – Afastado pedido de suspensão do feito em razão de conexão – Juízo em que tramita a usucapião que determinou suspensão daquela ação – Questão já decidida, sem prejuízo de eventual reconhecimento da usucapião, se o caso – Caso concreto, porém, em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão c.c. reintegração de posse e perdas e danos – Sentença de parcial procedência – Afastado pedido de suspensão do feito em razão de conexão – Juízo em que tramita a usucapião que determinou suspensão daquela ação – Questão já decidida, sem prejuízo de eventual reconhecimento da usucapião, se o caso – Caso concreto, porém, em que está evidenciado que houve insucesso de negócio jurídico por culpa exclusiva da parte requerida/adquirente, que não comprovou ter pago os valores objeto da transação – Rescisão e reintegração de posse viáveis (observado direito de retenção) - Taxa de fruição não devida no caso, tratando-se de lote sem edificação – Requerido, por outro lado que alega e comprova ter construído no imóvel, devendo tais benfeitorias ser objeto de apuração devida em fase de liquidação de sentença, para evitar enriquecimento sem causa do autor – Sucumbência recíproca – Recursos desprovidos, com observação quanto à apuração do montante devido pelas benfeitorias e relativamente ao direito de retenção do requerido.